Tribunal: TJDFT
Processo: 0708025-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jeronimo Neri Neto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (Id 74726600 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento, processo 0717077-27.2019.8.07.0007, movida pelo agravante em face de Otoniel Leandro Rodrigues Ribeiro e Diogo Leandro Rodrigues Ribeiro, indeferiu os pedidos incidentalmente por ele formulados, nos seguintes termos: Cuida-se de processo em que foi deferida tutela de urgência, na forma da decisão de ID 49225166. O autor pleiteou: (i) a intimação dos réus para pagar ao autor em 5 (cinco) dias os valores da multa diária fixada na decisão que deferiu a tutela de urgência; (ii) o bloqueio via BACENJUD de todos os valores atrasados devidos a título de alimentos provisórios pelos réus desde suas respectivas citações, e, caso não sejam bloqueados valores suficientes na contas bancárias dos réus, que se expeça mandado de penhora e arresto de tantos quantos bens dos réus necessários sejam para quitar a dívida acumulada até o momento, além da respectiva certidão de protesto; (iii) tratando-se de verba alimentar, requer na forma do art. 528 do CPC a intimação dos réus para pagar os alimentos regularmente sob pena de prisão e protesto (ID 74067634). O pedido não merece acolhimento. O autor não demonstrou que continuava afastado de suas atividades laborais, condição necessária ao recebimento da pensão fixada na decisão que antecipou os efeitos da tutela. Vejamos: O requerente deverá, mensalmente, apresentar, em juízo, até o dia 5 de cada mês (valendo a mesma ressalva acima de prorrogação ao primeiro dia útil), comprovante médico de que permanece impossibilitado de exercer atividade laboral. Caso o documento não seja apresentado em algum mês, sem fundada justificativa, os requeridos ficarão dispensados do depósito subsequente. O segundo réu Diogo Leandro foi citado e intimado em 06/05/2020 (ID 62533055) e o primeiro réu Otoniel Leandro ingressou espontaneamente no feito com a apresentação da contestação de ID 63851155, juntada aos autos em 25/05/2020. Há notícia de que os réus agravaram da decisão de deferimento da tutela de urgência, mas o agravo foi recebido sem efeito suspensivo (ID 660600359), de modo que ao autor ainda remanescia a obrigação de demonstrar a permanência do impedimento à atividade laboral. O autor somente juntou aos autos documentação que comprovou o afastamento da atividade laboral em 26/08/2020, por meio da petição de ID 70838031, quando ultrapassado, em muito, os 150 (cento e cinquenta) dias desde o dia 05/10/2019, que deveria ser observado na decisão que deferiu a tutela de urgência. Ademais, o art. 297, parágrafo único, do CPC dispõe que a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber, de maneira que o conhecimento do pedido dependeria do atendimento aos requisitos legais. Ante o exposto, indefiro pedidos de ID 74067634. (...) Embargos de declaração (Id 76093659) não conhecidos em decisão encartada ao Id 84703207, com o seguinte teor: Defiro nesta oportunidade a gratuidade de Justiça aos réus, em face dos documentos juntados aos autos. Registre-se. Trata-se de embargos de declaração (id. 76093659), por meio dos quais a embargante alega que a decisão apresenta vícios de omissão e contradição, tecendo, no entanto, apenas considerações sobre o mérito, ao sustentar que "há erro in judicando, pois os fatos narrados na decisão estão a quem da realidade dos autos, isso porque os laudos e atestados médicos juntados em ID. n. 49106291, 53149482 e 70838032 provam a incapacidade laboral do autor até 21 de fevereiro de 2021". Nesse caso, tal alegação deve ser formulada por meio do manejo do recurso adequado. Os efeitos modificativos dos embargos não podem ultrapassar os limites estabelecidos pela lei processual. Isso porque a alteração não deve ser o objeto do recurso de embargos de declaração, mas apenas consequência de seu provimento. Em se tratando de embargos de declaração, eventual decisão prolatada por juiz sentenciante que ultrapasse os limites dos vícios passíveis de cognição, constitui "error in procedendo", passível de anulação. Por ser o presente recurso de fundamentação vinculada, a falta de indicação de qualquer das hipóteses contidas no art. 1.022 do CPC impede a admissibilidade do recurso. Deixo, portanto, de conhecer dos embargos de declaração ofertados. Em razões recursais (Id 24145037), o agravante relata ter o juízo de origem revogado medida liminar concedida anteriormente pelo Tribunal, que determinava o pagamento de alimentos provisórios. Aduz ter colacionado prova da permanência da incapacidade laboral até 21/2/2021. Indica atestado médico juntado com a inicial, em que consta prazo de 150 (cento e cinquenta dias) de repouso: de 5/10/2019 a 3/5/2020. Diz ter juntado novo relatório clínico, acompanhado de atestado médico que a ele concede 180 (cento e oitenta dias) de repouso: de 17/12/2019 a 14/6/2020. Argumenta que, devido à pandemia causada pelo coronavírus, somente em 25/8/2020 pode realizar nova consulta médica. Menciona novo atestado, juntado em 26/8/2020, com prazo de repouso de 180 (cento e oitenta dias): de 25/8/2020 a 21/2/2021. Noticia a espera por nova consulta para renovação de exames e elaboração de laudo médico. Cita os Decretos distritais n. 41.882/21 - que declara estado de calamidade pública, no âmbito da saúde pública do Distrito Federal, em decorrência da pandemia causada pelo Novo Coronavírus SARS-Cov-2 - e n. 41.874/21 – que institui medidas de enfrentamento à Pandemia do COVID-19 – por força dos quais ficaram suspensos procedimentos e consultas eletivas na rede pública de saúde, salvo atendimento aos casos de urgência e emergência. Diz de sequelas causada pelo acidente. Informa estar em grupo de risco para agravamento da COVID-19, o que aconselha evitar exposição. Impugna a gratuidade de justiça concedida aos agravados. Afirma estar preclusa a matéria, porque negado o benefício por decisão desta eg. 1a Turma. Narra os esforços empreendidos para dar efetividade à tutela de urgência concedida. Assevera que desde a concessão da liminar, em 6/11/2019, nada recebeu a título de alimentos provisórios. Acusa o juízo de origem de não fazer cumprir o provimento cautelar, conquanto urgente. Sustenta que a decisão de não conhecimento de aclaratórios que manejou tem, como efeito prático, revogar a liminar que fixou os alimentos provisórios. Aduz estar suportando graves danos, visto que, não possuindo outra fonte de renda, necessita dos recursos para se manter enquanto, em recuperação, não puder exercer atividade remunerada. Entende contraditória a conduta adotada pelo juízo a quo, porque laudos e atestados médicos confirmaram sua incapacidade, o que foi considerado para deferimento dos alimentos provisórios. Repisa a responsabilidade dos agravados pelo acidente de trânsito que deu causa a sua incapacidade laboral por múltiplas fraturas. Critica a exigência de juntada mensal de laudos e atestados médicos, com prazo de vigência de 150 ou 180 dias de repouso. Afirma tratar-se de medida violadora dos princípios da economia e da celeridade processuais. Formula os seguintes pedidos recursais: Ante o exposto, requer (i) o recebimento do recurso com efeito suspensivo para sustar as decisões agravadas, (ii) determine-se liminarmente que o r. Juízo a quo promova as diligências necessárias para assegurar o pagamento de uma única vez de todas as parcelas alimentares atrasadas devidas pelos agravados desde maio/2020 até março/2021, com a realização de buscas nos sistemas informatizados disponíveis ao Juiz e (iii) conceda ao agravante o prazo de até trinta dias após cessar as medidas de urgência decretadas pelo governo Distrito Federal (Decretos n. 41.882/21 e 41.874/21) no sistema de saúde, para apresentar novo laudo demonstrando sua incapacidade, e no mérito, requer: a) A reforma das decisões agravadas, para que se conheça dos embargos declaratórios e confirme a manutenção da liminar que fixou os alimentos provisórios, mantendo-se o acórdão do Agravo de Instrumento n. 0711254-59.2020.8.07.0000 que confirmou a fixação dos alimentos provisórios ao agravante; b) Determine-se o pagamento de uma única vez de todas as parcelas atrasadas dos alimentos provisórios fixados desde maio/2020 até março/2021 e das parcelas vincendas, com a realização das diligências necessárias para alcançar ativos financeiros e bens dos agravados suficientes para pagar os atrasados; c) Determine a manutenção do pagamento das parcelas enquanto o agravante permanecer incapacitado; e) Conceda-se o prazo de até trinta dias após cessar as medidas de urgência decretadas pelo governo Distrito Federal (Decretos n. 41.882/21 e 41.874/21) no sistema de saúde, para que o agravante apresente novo laudo demonstrando sua incapacidade; e f) Reforme a decisão agravada para afastar o benefício da gratuidade de justiça concedida aos agravados, mantendo-se o acórdão do Agravo de Instrumento n. 0711254-59.2020.8.07.0000 que negou aos agravados o benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça (Id 24145047). É o relato do necessário. Decido. 1. Juízo de admissibilidade. Impugnação a gratuidade de justiça concedida aos agravados. Inovação recursal. Agravo de instrumento nessa parte não conhecido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim, por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer -, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer -, são relativos à tempestividade, recolhimento do preparo recursal, regularidade formal. Pois bem. Um dos pontos de insurgência do agravo de instrumento é relativo ao deferimento do benefício da justiça gratuita aos agravados. Todavia, não há previsão de agravo de instrumento contra decisão que verse sobre assunto desta natureza, conforme facilmente verificável do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil[1]. Com efeito, a decisão concessiva do benefício da gratuidade de justiça não autoriza a interposição do agravo de instrumento, contrario sensu do disposto no art. 101, caput[2], e art. 1.015, V, ambos do CPC. Nesta linha, ilustra aresto desta Eg. 1a Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248011, 07027020820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Não fosse o bastante, sequer cuidou o agravante de primeiramente direcionar ao juízo de origem o inconformismo com a gratuidade deferida, fazendo-o somente nesta instância recursal. Ora, se cognição imediata houver, em sede de revisão, sem anterior apreciação do tema pelo julgador monocrático, dar-se-á inequívoca supressão de instância, com inaceitável invasão da competência do juízo a quo. Resultará dessa deliberação nulidade, a ser evitada para a escorreita tramitação processual com observância do devido processo legal, porque não há pedido formulado juntamente com as razões aqui trazidas no processo em tramitação, muito menos sua apreciação no juízo a quo. Prestigia-se o exercício da competência conferida ao juízo natural da causa e dos incidentes a ela relacionados, notadamente, à luz do art. 100, caput, do CPC[3]. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO ALTERNATIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADES. COMPROVAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. As questões não submetidas à apreciação do magistrado de origem não podem ser analisadas pela Instância Revisora, sob pena de flagrante supressão de instância. A impugnação à gratuidade de justiça concedida deve ser feita nos autos de origem, na forma estabelecida no artigo 100, do Código de Processo Civil. Para a concessão de tutela provisória de urgência devem estar evidentes os requisitos da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos dispostos no artigo 300, do Código de Processo Civil. O artigo 1.699, do Código Civil, estabelece que, fixados os alimentos, se sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao Juiz, conforme as circunstâncias, a exoneração, redução ou majoração do encargo. Inexistindo comprovação suficiente que indique a probabilidade do direito à redução dos alimentos devidos pelo recorrente, a tutela de urgência deve ser indeferida. (Acórdão 1228191, 07112748420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Diante desse quadro, sob ambas as perspectivas exibidas, concluo pela manifesta inadmissibilidade do recurso quanto ao ponto em questão. 2. Da admissibilidade parcial do agravo de instrumento No mais, passo à apreciação do presente agravo de instrumento, porque reunidos os pressupostos de admissibilidade. No que concerne à tempestividade, reconheço-a dado o efeito interruptivo do prazo recursal decorrente da oposição de declaratórios na origem (art. 1.026, caput, do CPC[4]). A propósito, registro equivocada decisão proferida pelo juízo a quo de não conhecimento dos embargos de declaração, sob o fundamento de ausência da indicação dos vícios contidos no art. 1.022 do CPC[5]. Isso porque, concretamente, o agravante, nas razões dos aclaratórios (Id 76093659) apontou vícios atinentes a contradição e omissão na decisão embargada, os quais deveriam se saneados, bem como pediu fossem esclarecidos os motivos da determinação de juntada mensal de atestados médicos com prazo maior, postulando também explicações quanto ao pagamento das parcelas relativas a alimentos e da multa após a citação dos agravados. Destarte, regular os aclaratórios, seja quanto à tempestividade, seja quanto à fundamentação vinculada (art. 1.022 do CPC), indispensável reconhecer que quanto a eles deve ser firmado juízo positivo de admissibilidade. Como instrumento que não se mostra manifestamente incabível, protelatório ou intempestivo, sua rejeição, porque manejado ao propósito de rejulgamento, não afasta o efeito interruptivo do prazo para interposição dos recursos subsequentes. Feitas essas considerações, prossigo no julgamento. 3. Da tutela provisória De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[6]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[7], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[8]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Conforme relatado, o agravante ataca decisão exarada na ação de conhecimento, a qual consignou que “o autor não demonstrou que continuava afastado de suas atividades laborais, condição necessária ao recebimento da pensão fixada na decisão que antecipou os efeitos da tutela”. A insurgência devolvida orbita precisamente no alegado desacerto do indeferimento de medidas tendentes a implementar a tutela de urgência concedida ao agravante para recebimento da pensão provisória. Não se conforma ele com o entendimento ali expresso de que, pelo descumprimento da ordem para apresentar mensalmente laudos médicos, prejudicada estaria a condição de aferir a permanência de seu estado de incapacidade laboral. Diz ter exibido laudos com validade para além de 30 (trinta) dias. De fato, inúmeras exigências estão consignadas na decisão concessiva da tutela de urgência, a saber: Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela, para determinar aos requeridos que paguem, ao autor, no prazo de 5 dias a contar da intimação, pelo período que remanescer os 150 dias iniciados em 5.10.2019 (descontado o período transcorrido até o pagamento), o valor mensal de R$1.212,34 (mil, duzentos e doze reais e trinta e quatro centavos), sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais). Anoto que o pagamento deverá ser realizado, mensalmente, no mesmo dia em que o primeiro for efetuado, sendo que, se recair em final de semana ou feriado, o vencimento será prorrogado até o primeiro dia útil. O requerente deverá, mensalmente, apresentar, em juízo, até o dia 5 de cada mês (valendo a mesma ressalva acima de prorrogação ao primeiro dia útil), comprovante médico de que permanece impossibilitado de exercer atividade laboral. Caso o documento não seja apresentado em algum mês, sem fundada justificativa, os requeridos ficarão dispensados do depósito subsequente. Incumbe aos requeridos acompanhar o andamento processual, para verificar a apresentação dos comprovantes. Caso o requerente não possa se locomover, deverá ser exibido atestado médico relativo a tal impossibilidade. É certo que para determinados períodos deixou o agravante de fazer a apresentação mensal de atestado médico certificador de que permanecia temporariamente incapacitado. Entretanto, laudos médicos afirmativos de que não cessara sua incapacidade temporária, os quais ostentam prazo de validade superior a 30 dias, a contar de sua assinatura, foram por ele trazidos aos autos. Ora, não havendo o julgador monocrático justificado o motivo pelo qual somente aceitaria laudo médico comprobatório de incapacidade laboral com prazo de validade de 30 dias, nem havendo minimamente indicado as razões pelas quais estabeleceu ao autor regularidade mensal no acompanhamento médico para idêntico intervalo de tempo, evidente que fundamento inexiste a afastar a validade dos laudos apresentados com prazo de até 180 (cento e oitenta) dias. Não há o que possa desautorizar a consideração, por analogia, de prazos de validade estabelecidos para perícia médica do INSS, seja na esfera administrativa, em que considerado prazo de validade de 90 (noventa) dias, seja para a esfera judicial, em que admitido prazo máximo de validade de 180 (cento e oitenta) dias. Resulta daí a falta de razoabilidade, por absoluta ausência de relação lógica, em atribuir ao fato da não apresentação mensal pelo autor/agravante de dados relativos a seu estado de saúde, a consequência jurídica consistente em ter-se por autorizado o reconhecimento da ocorrência de situação processual caracterizável como de carência de prova da incapacidade laboral a ensejar a conclusão de que a parte não mais faria jus à antecipação de tutela a ela concedida em provimento confirmado, em sede de recurso, na segunda instância. Note-se que estamos a considerar documentos de extrema importância e não contraditados. Não há, portanto, plausibilidade na decisão que ignora o prazo de validade do laudo médico assinado por profissional da medicina para atestar a incapacidade laboral. Convém ressaltar que a vítima, pessoa de reduzida condição financeira, depende da rede pública de saúde para atendimento e emissão de laudo médico. Ademais, é público e notório o fato das significativas dificuldades acrescidas ao já deficitário atendimento médico nas unidades de saúde da rede pública em virtude, desde o ano passado, da pandemia do novo coronavírus. O cenário atual, de manifesto agravamento, levou à adoção de medidas de segurança que, conquanto necessárias, ainda mais complicaram o acesso a serviços de saúde pelos usuários do sistema público de saúde, ainda que buscassem simples atendimento ambulatorial. O não atendimento a parâmetros judiciais desprovidos de elementar justificação e discrepantes de padrões usualmente aplicáveis a situações de verificação médica de incapacidade laboral não podem, por óbvio, constituir empecilho ao imediato cumprimento da tutela de urgência deferida em favor da parte agravante. Nada há que autorize o afastamento do dever imposto aos agravados de pagar os alimentos provisórios a que estão sujeitos, porque dúvida razoável não existe quanto à força probatória dos documentos que atestam a permanência da situação incapacitante em que foi deixado o recorrente por conta do acidente causado exclusivamente pelos recorridos. Ademais, o laudo complementar das lesões elaborado pelo Instituto de Medicina Legal é ainda mais contundente acerca das sequelas definitivas e da debilidade parcial em grau intenso das funções do ombro direito, locomotora e motora do membro inferior direito, a demonstrar a manutenção da incapacidade laboral pelo agravante (Id 74069900 do processo de referência). Destarte, prima facie, razão assiste ao agravante. Legítima, em princípio, se afigura a pretensão por ele deduzida de receber, em pagamento único, o somatório dos valores relativos aos alimentos provisórios devidos pelos agravados, mas não pagos em tempo oportuno. A quitação imediata das parcelas vencidas e não quitadas é medida necessária a afastar o risco de indevido esvaziamento da medida liminar há muito concedida e mantida por este e. Tribunal de Justiça em julgamento de recurso aviado pelos recorridos. Contudo, tendo em vista a expressa advertência da dispensa dos depósitos, se mensalmente não apresentados os laudos, é factível admitir estejam os agravados submetidos ao adimplemento de obrigação condicional: exigível o pagamento somente quando, respeitado o intervalo de tempo de um mês, fosse apresentado o competente laudo médico. Essa peculiar situação afasta a incidência da multa diária, porque a condição estabelecida para o credor dos alimentos dificulta o cumprimento da obrigação pelos devedores, colocando-os em confortável arranjo para não prestarem a assistência devida a quem prejudicaram. Vale consignar, nesse ponto, que a exigibilidade da pensão alimentícia não depende de prévio trânsito em julgado do acórdão que julgou o agravo de instrumento manejado pelos recorridos, porque o recurso especial por eles aviado não foi admitido, com o que desprovido de efeito suspensivo automático, tanto quanto não o terá eventual agravo interposto com a finalidade de viabilizar o seguimento daquele recurso para o c. STJ. Desprovida de sustentação fática e jurídica, portanto, as razões indicativas da existência de óbices à exigibilidade da verba alimentar no valor em que arbitrada, desde a data de sua fixação em tutela de urgência mantida pelo e. Tribunal e Justiça. Nesse contexto, na amplitude dos poderes e deveres do magistrado de origem, para assegurar a autoridade do provimento judicial que concedeu alimentos afirmados indispensáveis à sobrevivência do agravante, até que ele recupere sua a capacidade laboral, está a imediata adoção de providências efetivas para assegurar a efetivação da tutela específica, segundo medidas legais a seu dispor, a exemplo das relacionadas no art. 139, IV, do CPC[9]. Se pagamento espontâneo dos alimentos provisórios não houver, mister que a pretensão voltada ao cumprimento provisório de decisão liminar atenda à disciplina definida para o cumprimento provisório da sentença (art. 297, parágrafo único, do CPC[10]), cabendo lembrar que a execução dos alimentos provisórios se processa em autos apartados, conforme literalmente dispõe o art. 531, § 1o, do CPC: Art. 531. O disposto neste Capítulo aplica-se aos alimentos definitivos ou provisórios. § 1o A execução dos alimentos provisórios, bem como a dos alimentos fixados em sentença ainda não transitada em julgado, se processa em autos apartados. § 2o O cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença. (grifo nosso) Destarte, inadmissível conhecer dos pedidos de natureza executória voltados à implementação da tutela liminar porque inadequadamente formulados no processo principal, sem prejuízo da imediata determinação de pagamento das parcelas ainda não adimplidas da pensão provisória desde a concessão da tutela de urgência. Conhecê-los implica conferir indevida chancela à teratológica situação processual de deflagração da execução provisória dos alimentos no bojo da própria ação de conhecimento, com indesejado tumulto processual, mas isso não significa que os devedores não devam ser imediatamente compelidos a pagar o que devem ao agravante. Feitas essas considerações, reconheço a probabilidade do direito alegado pelo agravante, que apresentou laudos médicos com prazo de validade superior a 30 dias, os quais, não impugnados pelos agravados, demonstram não estar superado o estado de incapacidade laboral em que se viu colocado desde o acidente de trânsito que o vitimou. Quanto ao segundo requisito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de igual modo, considero-o demonstrado, porque o prosseguimento do feito, sem a efetivação da tutela provisória consubstanciada na prestação da verba de natureza alimentar, destoa da ordenação há muito decidida, inclusive em instância recursal, ensejando prejuízo à necessária observância do princípio da celeridade processual pelo imotivado retardamento da entrega da prestação jurisdicional. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do agravo. Posto isso, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para: 1. Determinar que os agravados efetivem, de uma única vez, o pagamento integral do somatório dos valores relativos aos alimentos provisórios devidos e não pagos em tempo oportuno; 2. Estabelecer que o pagamento a ser feito, no prazo de 5 (cinco) dias, deverá englobar todas as parcelas vencidas desde a prolação do provimento liminar, uma vez que devidamente comprovada a incapacidade laboral do agravante até os dias atuais; 3. Afastar a incidência de multa pelo não pagamento das parcelas vencidas, tendo em conta a condição agora afastada, mas antes estabelecida ao credor/alimentando para sujeição dos devedores/alimentantes ao pagamento da verba alimentar; 4. Explicitar que, em havendo inadimplemento da obrigação de pagar alimentos provisórios, competirá ao juízo monocrático adotar medidas imediatas asseguratórias da efetividade da decisão concessiva da tutela de urgência. 5. Determinar que o agravante observe o procedimento próprio estabelecido pela lei processual civil relativo ao cumprimento provisório de sentença, se inadimplemento houver da decisão liminar. 6. Confirmar, quanto às parcelas vincendas, a advertência posta na decisão concessiva da tutela provisória de que “o pagamento deverá ser realizado, mensalmente, no mesmo dia em que o primeiro for efetuado, sendo que, se recair em final de semana ou feriado, o vencimento será prorrogado até o primeiro dia útil”. 7. Afastar a obrigação estabelecida ao alimentando de comprovar mensalmente a permanência de seu estado de incapacidade laboral, ficando, contudo, mantido o dever de apresentar documento que ateste sua condição de trabalho por meio de laudo médico que poderá ter prazo de validade de até 180 (cento e oitenta) dias. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se com urgência o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 30 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. [3] Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. [4] Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. [5] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o . [6]Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [7]Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [8]Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [9] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; [10] Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.